Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-04.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000538-04.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, DANILO ALVES DA SILVA

APELADO: LUCIENE BARBOSA DE ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Administrativo. Recurso de apelação cível. Progressão funcional por titulação. Professoras municipais. Nulidade por ausência de fundamentação e julgamento antecipado. Inexistência. Pretensão de reconhecimento do direito à percepção de parcelas referentes a período pretérito. Ausência de comprovação do termo inicial do direito à progressão. Prova do fato constitutivo do direito. Inexistência. Improcedência dos pedidos. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Riacho de Santana contra sentença que julgou procedentes os pedidos das servidoras, ora apeladas, condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos relativos à progressão funcional por titulação específica (avanço vertical), referentes ao período de agosto/2017 a dezembro/2018.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, conforme alegado pelo Município Apelante; (ii) verificar se as Apeladas comprovaram o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da progressão funcional por titulação e o direito ao recebimento de valores retroativos.

III. Razões de decidir

3.Afasta-se a alegação de nulidade da sentença, por suposta ausência de fundamentação, pois o magistrado de origem cuidou de apresentar os motivos que ensejaram o entendimento firmado, atendendo ao comando do art. 489, §1º, do CPC. O juiz não precisa rebater todas as teses das partes, bastando que adote tese explícita sobre a matéria em discussão.

4.A efetivação do julgamento antecipado da lide encontra fundamento no art. 355, I, do CPC, quando detectada a desnecessidade de produção de outras provas, especialmente ao se evidenciar que as provas de natureza documental seriam suficientes para a solução da lide.

5.

No mérito, detecta-se que as apeladas não comprovaram o exato momento de preenchimento dos requisitos legais para a progressão por titulação, conforme previsto nas Leis Municipais n. 01/98, 30/04 e 112/09. A ausência de prova do momento em que foi requerida a progressão e do cumprimento dos requisitos específicos inviabiliza a condenação ao pagamento dos reflexos financeiros retroativos.

6.

A simples apresentação das fichas financeiras e de requerimento formulado pelo sindicato para beneficiar a generalidade dos profissionais da educação não é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito. Parte autora que não se desincumbiu do ônus probatório, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido,
para, ao reformar a sentença vergastada, julgar improcedentes os pedidos da parte autora, determinando a inversão do ônus de sucumbência.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000538-04.2022.8.05.0212
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como apeladas
LUCIENE BARBOSA DE ANDRADE e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.